Tribunal: TJMT
Processo: 1013578-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013578-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA MARIA ALVES DE ALENCAR - CPF: 344.669.401-34 (AGRAVADO), ANIRALDO BORGES CAMPOS - CPF: 072.300.601-68 (AGRAVADO), APARECIDA GOMES HASSI - CPF: 362.999.601-91 (AGRAVADO), CRISTIANO AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 843.936.101-72 (AGRAVADO), EDUARDO BLOCK - CPF: 015.684.690-04 (AGRAVADO), FERNANDO NOGUEIRA TOTARELLI - CPF: 027.015.109-53 (AGRAVADO), LUCINEIA SCRIPCHENCO FERREIRA - CPF: 797.352.071-68 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA JACOMEL - CPF: 930.708.701-63 (AGRAVADO), ADRIANO FERREIRA - CPF: 042.164.421-45 (AGRAVADO), TATIANE FERREIRA - CPF: 031.232.091-48 (AGRAVADO), CLEIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 270.221.881-49 (AGRAVADO), WALTER ELY GUARIENTE - CPF: 034.039.800-06 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA DO TEMA 677/STJ. JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno contra decisão que manteve ordem de remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito com base no Tema 677/STJ, determinando a incidência de juros de mora desde a citação na Ação Civil Pública. O banco agravante sustenta inaplicabilidade da tese a depósitos anteriores, alegando violação à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Tema 677/STJ se aplica a depósitos judiciais realizados antes de sua fixação; (
ii
) verificar se essa aplicação viola os princípios do ato jurídico perfeito e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Teses repetitivas do STJ têm aplicação imediata, inclusive a processos em curso, salvo modulação expressa, ausente no Tema 677.

O STJ rejeitou a modulação de efeitos no julgamento de embargos no REsp no 1.820.963/SP, validando a aplicação imediata.

Aplicar o Tema 677 não configura erro de cálculo nem gera enriquecimento ilícito, pois decorre da correta interpretação da norma.

O Tema 1101/STJ não pode ser conhecido por não ter sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento
:

O Tema 677/STJ aplica-se de forma imediata, inclusive a depósitos anteriores à sua fixação.

Essa aplicação não viola os princípios do ato jurídico perfeito nem da segurança jurídica.

A aplicação da tese não constitui erro de cálculo nem enseja enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
de decisão
que
conheceu parcialmente e nesse ponto, negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1013578-59.2025.8.11.0000, mantendo a determinação do juízo de primeiro grau que ordenou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito nos termos do TEMA 677/STJ, com incidência de juros de mora a partir da citação na ação civil pública correlata.

O
agravante sustenta
não ser aplicável referido tema
aos depósitos judiciais realizados antes da fixação da tese, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito
. Argumenta que
o depósito judicial cessa a mora do devedor, sendo o valor corrigido pelo índice da própria conta judicial
, bem como que o
erro de cálculo não preclui, podendo ser corrigido a qualquer tempo
.

Alega que
a aplicação retroativa do Tema 677 do STJ implicaria também na aplicação do Tema 1101 do STJ
e
que a não observância desses aspectos resultaria em enriquecimento ilícito da parte agravada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso origina-se de Cumprimento de Sentença da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, julgada parcialmente procedente para condenar o Banco agravante a incluir o índice de 48,16% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança em janeiro de 1989, posteriormente alterado para 42,72% em sede de Recurso Especial.

Em cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1023441-10.2023.8.11.0000, o magistrado determinou a
remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do débito,
d
evendo o Sr. Contador proceder à atualização da dívida nos termos do TEMA 677/STJ,
observando-se ainda que os juros de mora deverão incidir a partir da citação na ação civil pública correlata.

O
Tema 677 do STJ, fixado no julgamento do REsp no 1.820.963/SP, estabeleceu a seguinte tese:
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.

Esta tese revisou o entendimento anteriormente firmado no REsp no 1.348.640/RS, que previa que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada".

O agravante sustenta que, tendo realizado o depósito judicial em data anterior à fixação do Tema 677, deveria ser aplicado o entendimento jurisprudencial vigente à época, em respeito ao princípio da segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito, previstos no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal.

Contudo,
a
s teses firmadas em recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça produzem efeitos imediatos, aplicando-se inclusive aos processos em curso, salvo expressa modulação de efeitos pela Corte Superior, o que não ocorreu no caso, o que, ademais, foi expressamente rejeitado no julgamento de Embargos de Declaração ao acórdão que definiu a tese.

O agravante ainda argumenta que o
erro de cálculo não preclui e pode ser corrigido a qualquer tempo, bem como que a aplicação do Tema 677 do STJ resultaria em enriquecimento ilícito da parte agravada.

Contudo, a
aplicação do tema não configura erro de cálculo, mas sim a correta aplicação da interpretação vinculante da legislação federal pelo STJ. Ademais, não há que se falar em enriquecimento ilícito quando a parte recebe exatamente aquilo a que tem direito segundo o título executivo e a interpretação jurisprudencial vigente.

Por fim,
a
aplicação do
Tema 1101 do STJ, que discute o termo final dos juros remuneratórios

trata-se de matéria não abordada na decisão agravada
e
portanto, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025